Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717021-83.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE DULCE LABOISSIERE REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA LABOISSIERE VILLELA DE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Rescisória – Plano Collor – Lei 38/89 – Erro de fato – Prova nova – Ofensa a normas jurídicas. 1. Suposto erro a respeito da natureza do vínculo jurídico entre as partes é inconfundível com erro de fato. Além do mais, a verificação deste deve dar-se com base no que consta do processo anterior, não se admitindo, na rescisória, a produção de prova a respeito. 2. Infere-se do texto legal que prova nova é aquela cuja existência era ignorada pela parte ou a de que não pôde fazer uso. Tais requisitos são estranhos ao documento juntado pelo DF na rescisória, que não ignorava a relação com a requerida e podia, desde a contestação no processo anterior, ter juntado o documento somente agora apresentado. 3. Análise de ofensa a norma jurídica prejudicada, porquanto dependente do reconhecimento do alegado erro de fato ou da admissibilidade da prova documental. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso II e XXXVI, e 114, inciso I, ambos da Constituição Federal, 966, incisos V, VII, VIII, do Código de Processo Civil, 1o, 9o, inciso II, e 14, todos da Lei 8.030/1990, e 6o §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução ao Código Civil, defendendo a procedência da ação rescisória, com o reconhecimento dos descabidos reajustes relativos ao Plano Collor para os empregados públicos regidos pelo regime celetista à época do mencionado plano econômico. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b” do relatório, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, incialmente, em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II e XXXVI, e 114, inciso I, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Ademais, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 966, incisos V, VII, VIII, do Código de Processo Civil, 1o, 9o, inciso II, e 14, todos da Lei 8.030/1990, e 6o §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o colegiado julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela improcedência da ação rescisória tendo em vista que o acórdão rescindendo foi proferido sob enfoque distinto daquele invocado na demanda desconstitutiva, não restando demonstrada a necessária violação literal da norma. A respeito, expõe que o Distrito Federal não comprovou que do processo anterior tenha constado algum elemento probante da natureza jurídica do vínculo entre as partes (celetista ou estatutário) quando da vigência da Lei 38/1989. Pontua que a matéria sequer chegou a ser ventilada pelas partes e pela sentença, não podendo se cogitar, portanto em errônea percepção do julgador. Defende que o documento apresentado pelo Distrito Federal não pode ser considerado prova nova, considerando que a referida parte não ignorava a relação com a recorrida e podia, desde a contestação no processo anterior ter juntado o documento somente apresentado na demanda descontitutiva (ID 12460255). Nesse sentido, tem-se que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005